Tribunal: STF
Processo: RHC 262296
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Igor Lucindo dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 972.592/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de IGOR LUCINDO DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Na peça, a Defesa informa que o paciente foi condenado às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 666 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/06 (fls. 6).



    Alega que houve ilegalidade na abordagem policial, que teria sido realizada sem fundada suspeita, violando o direito à intimidade do paciente (fls. 9-10).



    Sustenta a nulidade das provas obtidas por meio de invasão domiciliar sem mandado judicial (fls. 24-25).



    Afirma que a dosimetria da pena foi desproporcional e que o regime prisional aplicado não foi adequado (fls. 45-46).



    A Defesa também alega que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, e que não há provas suficientes para condená-lo por tráfico de drogas, sendo apenas usuário (fls. 32-33).



    No mérito, requer a absolvição do paciente por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (fls. 53).



    Caso mantida a condenação, pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado, com redução da pena e fixação do regime inicial aberto (fls. 54).



    Liminar indeferida (e-STJ, fls. 848-849).



    Informações prestadas (e-STJ, fl. 855-907).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (e-STJ, fls. 909- 911).



    É o relatório. Decido.



    Da análise dos autos, nota-se que o presente habeas corpus, distribuído em 30/12/2024, constitui mera reiteração do pedido formulado no AREsp n. 2.799.397 /SP, de minha relatoria, com julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário pendente, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, o que constitui óbice ao seu conhecimento. Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 45 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual requer:



    PRELIMINARMENTE: A) Reconhecida a ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL no imóvel onde IGOR, com base apenas e tão somente em supostas informações anônimas recebidas, sem que fossem verificadas afundo e sem haver situação flagrancial de crime permissiva da entrada da Polícia no local, devendo todos os elementos de provas obtidos serem tidos por ILÍCITOS, determinando-se, assim, o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões, por força do art. 157 do CPP; B) Requer que seja reconhecida a NULIDADE DA “ENTREVISTA” EM FORMA DE INTERROGATÓRIO, devendo ser tida por ilícitas todas as apreensões realizadas a partir desta, por força do artigo 157, do Código de Processo Penal, com o consequente desentranhamento dos respectivos autos que façam menção às apreensões no presente caso. C) Requer que seja reconhecida a NULIDADE DA QUANTO A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, em relação ao laudo pericial feito no aparelho celular do recorrente, às fls. 142/208, devendo ser tida por ilícitas, com o consequente desentranhamento dos respectivos autos que façam menção às supostas conversas relacionadas a tráfico de drogas.



    No MÉRITO, ainda considerando o notório conhecimento técnico-jurídico próprio de Vossa Excelência, tem-se a certeza de que as circunstâncias fáticas e jurídicas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, sanando-se todos os vícios de legalidade existente nos autos e que, ao final, a tão desejada Justiça prevalecerá, razão pela qual requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas, com a consequente ABSOLVIÇÃO do recorrente ou subsidiariamente, para que seja reconhecida a condição de usuário de drogas, requerendo a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta para o tipo penal de menor potencial ofensivo do artigo 28 da Lei 11.343/06. Caso, seja o entendimento pela condenação, que seja reconhecida a forma PRIVILEGIADA do tráfico de drogas, contida no § 4º do artigo 33, em seu grau máximo de redução, fixando o regime aberto para cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Requer, também, que dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, REDUZINDO A PENA APLICADA, nos termos da argumentação acima. Da mesma forma, requer a aplicação de regime de pena mais brando, porquanto o fechado é incompatível com as circunstâncias do caso concreto, devendo, em verdade, ser o caso de aplicação do Regime ABERTO, considerando, novamente, a personalidade e todas as circunstâncias positivas do recorrente, também acima apresentadas. Por fim, pleiteia-se seja a pena de multa arbitrada em seu mínimo legal ou, no mínimo, seja aplicada em consonância, também, com a proporcionalidade, devendo ser reduzida. (doc. 51, pp. 46-47).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).  



    Para além disso, registro que também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da impetração de habeas corpus que reproduz as alegações de postulação anterior. No caso, este recurso traz a reiteração dos mesmos argumentos constantes do RHC 261.199/SP. Nesse contexto, ressalto a obrigatoriedade do dever de observância da boa-fé processual pela defesa, nos termos do que estabelecem o art. 5º, do Código de Processo Civil, que, aqui, se aplica por analogia, e o art. 6º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator